Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724557-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGANTE: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO BRAGMAR EMÍLIO BRAGA e outro opuseram embargos de declaração (id. 23791685) do acórdão (id. 22116822), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. I – A possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente já foi objeto de recurso prévio, no entanto, a agravante-interessada insurge-se também contra a alienação com base na avaliação do imóvel. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte. II – O i. Juízo a quo determinou a avaliação do imóvel para estabelecer o valor do leilão judicial dos direitos aquisitivos, diante da recalcitrância da agravante, credora fiduciária, em fornecer a expressão econômica desses direitos sobre o imóvel alienado, mediante a apresentação do saldo devedor do financiamento. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” A ementa do acórdão (id. 22428117) foi disponibilizada no DJe em 06/01/21 (quarta-feira) e, diante da suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, considerou-se publicada em 21/01/21 e a contagem do prazo de cinco dias úteis para embargos de declaração, arts. 219 e 1.023, caput, ambos do CPC, iniciou-se em 21/01/21 e expirou no dia 28/01/21. O protocolo dos presentes embargos de declaração ocorreu em 04/03/21 (id. 23791685), portanto, são manifestamente intempestivos. Intimados a se manifestarem sobre a tempestividade, nos termos dos arts. 10 e 933, ambos do CPC (id. 23850287), os embargantes-agravados deduziram (id. 23906729) o seguinte , in verbis: “Ressalta-se que os embargos de declaração opostos se referem exclusivamente a erro material, sendo apenas a nomenclatura da petição que poderia ser apenas ‘manifestação de erro material’, já que versa unicamente sobre erro ao não se observar o que estipula o Artigo 85 do Código de Processo Civil, que trata dos honorários sucumbenciais. Frisa-se que a jurisprudência do Colendo STJ é pacífica quanto ao ponto, no sentido de que erro material pode ser sanado a qualquer tempo, já que não ofende à coisa julgada, nos termos do Art. 463, I do CPC, erro que, inclusive, poderia ser sanado de ofício.” (id. 23906729) No entanto, sem razão os embargantes-agravados, porquanto pleiteiam no recurso a reforma do acórdão para a fixação de honorários recursais, e não a correção de mero erro material. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração dos agravados, art. 932, inc. III, do CPC. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravante, os quais foram incluídos na 09a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 17/03 até 24/03). Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora